Tribunal: STF
Processo: ARE 1342929
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do TJES, ementado nos seguintes termos:
    “SERVIDOR PÚBLICO. SEXTA-PARTE E TRIÊNIO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. EFEITO ‘EX TUNC’. MODULAÇÃO DE EFEITOS ‘EX NUNC’ PARA PRESERVAR SITUAÇÓES CONCRETAS DE QUEM AS RECEBEU. NATUREZA ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURIOICA. ALCANCE PRETENDIDO: NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA. INEXIST~NCIA. RESSALVADAS EVENTUAIS EXCEÇÕES CONSTANTES NA PRÓPRIA LEI MAIOR, NÃO HA DIREITO ADQUIRIDO CONTRA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.” (eDOC 2, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 5º, XXXVI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que é inconstitucional a modulação de efeitos operada em ADI estadual julgada pelo TJES com eficácia ex nunc ressalvando apenas os servidores que já receberam valores, desconsiderando o direito do recorrente a incorporar a sexta parte da remuneração.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a modulação de efeitos realizada no âmbito do julgamento da ADI estadual não alcança a situação jurídica da recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A controvérsia, portanto, consiste em definir se a norma reconhecidamente inconstitucional produzirá efeitos ex nunc em relação aos servidores públicos que preenchiam o requisito temporal para incorporação do direito ou somente em relação àqueles que efetivamente receberam a vantagem debatida (...) A modulação é só para preservar quem já recebeu a vantagem pecuniária. A rigor, só na tese da inconstitucionalidade, os servidores públicos que a receberam o adicional teriam que devolvê-la. Mas por ter caráter alimentar é que se modula. 
    Existe, assim, absoluta ineficácia de efeitos e, no caso dos produzidos concretamente, cessam os efeitos de quem recebeu. Se modula apenas para preservar a boa-fé e segurana jurídica. O efeito que modula é se tem ou não que devolver, se. na primeira hipótese, a devolução será integral, parcial. com ou sem correção monetária etc.”(eDOC 2, p. 10)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital 300/2000), bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. A controvérsia referente à ausência de modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo TJDFT, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11,do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1252422 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15.6.2021) (grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1301455 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.4.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 20), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente